Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-09.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701554-09.2018.8.07.0007 RECORRENTE: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDO: HIROSSY DOY DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 19073928): CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. SANÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DA CONSTRUTORA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNICA. DANOS EMERGENTES. NÃO DEMONSTRADOS. JUNTADA DE PROVA DO DIREITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar o direito do autor à adjudicação compulsória do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, assim como o registro da propriedade em nome do autor na matrícula do bem. Impôs, ainda, à ré o pagamento de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) a título de inversão da multa compensatória pelo descumprimento contratual. 2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, em que o promitente comprador adquire como destinatário final o bem comercializado no mercado de consumo. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de contrato de adesão de compromisso ou promessa de compra e venda de imóvel, é possível a inversão de cláusula penal se, no contrato, houver previsão de penalidade apenas em desfavor do consumidor. 4. O inadimplemento da ré, consubstanciada na mora em baixar a hipoteca incidente sobre o imóvel adquirido pelo autor, no prazo estipulado em contrato, por si só, não caracteriza violação a direito da personalidade do adquirente, mas sim mero descumprimento contratual. 5. Nos moldes da legislação processual: "Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações." Embora essa regra não seja rígida, pois se admite a juntada posterior de documentos, inclusive em apelação, a produção de prova deve observar as hipóteses previstas no CPC. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.614.721/DF – Tema 971), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014